Tribunal: TJSP
Processo: 1001329-17.2016.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida ao acionista.

Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária. Matéria arguida no agravo de instrumento. Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o cálculo da indenização devida ao acionista.

Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária. Matéria arguida no agravo de instrumento. Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000, da Comarca de Socorro,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado ORNILO ALVES
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
VOTO No 61433a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001329-17.2016.8.26.0601/50000
COMARCA: SOCORRO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ORNILO ALVES DA COSTA
Embargos declaratórios contra acórdão que definiu critérios para o
cálculo da indenização devida ao acionista.
Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária. Matéria
arguida no agravo de instrumento. Exclusão dos consectários,
conforme
entendimento
do
E. STJ. Reconhecimento da
sucumbência recíproca. Condenação de ambas as partes ao
pagamento de honorários advocatícios.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela TELEFÔNICA
BRASIL S.A., em que aponta vícios no julgado, ressaltando que não deve ser incluído no
cálculo o montante referente à dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio
porque não estariam abarcados na sentença da ACP. Pede, ainda, a fixação de
honorários advocatícios a seu favor diante do parcial acolhimento da impugnação.
Requer sejam sanadas as omissões.
Intimada, a parte embargada apresentou resposta.
Decide-se
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
De fato, quanto ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
DECISÃO
EMENTA:
RECURSO
ESPECIAL.
TELEFONIA.
LIQUIDAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA
ACIONÁRIA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA
COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra
acionária, não podem ser concedidos sem que conste expressamente no
título executivo judicial conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob
pena de incorrer-se em indevido elastecimento do alcance objetivo da
coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A,
com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência -
Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período
delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na
Portaria 86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para
cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal,
no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo
do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à
subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto
nos arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda,
contra a inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que
essa verba tenha constado do título exequendo ou sequer dos pedidos
formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal
a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara
e suficiente. Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador
adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO
NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte
Superior, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o
acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos
controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem,
examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1608804/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade
de exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência
dispensam condenação expressa - como os juros moratórios, mercê do
art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo
da coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário
lógico da condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada
com o propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não
contempladas no título executivo, a despeito de reconhecer sua
decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada
pela Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na
Justiça do Paraná objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários
referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem
permitindo a execução individual de juros remuneratórios não
contemplados no título. Por isso que se franqueia a via da ação individual
de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito se
omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APADECO. POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO
ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE
AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná,
objetivando o recebimento, por consumidores, dos expurgos inflacionários
relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram
deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo
paramento, por ausência de pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa
falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
julgado em 07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a
menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89,
pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
PLANOS
ECONÔMICOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA
JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os
juros remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela
APADECO (Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a
CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989,
quando ocorreu remuneração a menor das cadernetas de poupança,
motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe
14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a
menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89,
pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja
sentença se executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA
JULGADA.
1.
Não
tendo
havido
condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa
verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na
sentença e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para
elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é o que se tem
verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a
dividendos referentes a ações não subscritas em companhias de
telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos dividendos,
descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa
julgada. [...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL
TELECOM.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT
PARTICIPAÇÕES S/A. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA.
RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de
cumprimento de sentença sem que conste, no título executivo
judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese,
impõe-se sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre
capital próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE
COM DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos
juros sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob
pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp
1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a
execução do valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes
de ações oriundas de contrato de participação financeira para aquisição de
linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao
consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da
ação de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a
necessidade de obediência aos limites da condenação, exatamente nos
moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença:
'hão de ser respeitados necessariamente os termos da decisão
liquidanda', pois não se pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível,
consistente justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade
ao título judicial deve ser observada não somente quando há um
processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos
- mas, igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
do CPC em que não há, propriamente, processo de liquidação, uma
vez que a liquidação é, por assim dizer, automática, operando-se com
a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in Revista
de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No
presente caso, a inclusão de valores referentes à dobra acionária em
liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao princípio
acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa
julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento, não cabendo, em sede de
liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO,
DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido
expresso de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de
complementação de ações) não impugnam o fundamento da decisão. 3.
Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO
NO
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos
limites determinados no título executivo judicial, não sendo possível a
inclusão de parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra
acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em
obediência ao instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1070752/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A
DISPOSITIVO
LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC.
DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não enseja,
logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À
RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES.
NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
SOBRE
O
DIREITO
À
COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO
IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados
como violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula
n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos
apresentados pelo contador judicial, bem como que a radiografia do
contrato, dadas as particularidades do caso, seria suficiente para instrução
das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de
recurso especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não
havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra
acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
540.208/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DO
PEDIDO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando
omissão no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste
recurso especial (valor devido no cumprimento de sentença), que foram
rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não
ensejando o prequestionamento necessário para análise do argumento
objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi
apreciado pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula
no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido
reconhecimento expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel),
não cabendo, no cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de
cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014,
DJe 25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
QUE
NÃO
CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado
reconhecendo a complementação acionária da telefonia fixa não enseja,
logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o
entendimento do STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Outrossim, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre
capital próprio, vê-se especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de
reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(fls. 364-383 e-STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo
reconhecimento da prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está
prescrita, em razão do ajuizamento de ação de exibição anterior - Aplicação do
art. 1.013, §4o do CPC - Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão
durante o período delimitado pela ação civil pública Necessidade de aplicação
dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma
Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do
entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes
do reconhecimento à subscrição acionária - Provimento, em parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao
argumento de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da
companhia telefônica ("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre
capital próprio, extrapola os limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi admitido
na origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, todavia,
assiste razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para
calcular o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o
quantum correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados
até esta mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma
Corte, cuja interpretação deve ser feita de acordo com as particularidades do
caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não
deferidos especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso
representa ofensa da coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não
promoveram ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação
civil pública.
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o
pagamento dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado
em reserva (art. 202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão
patrimonial dos títulos e dependem de provocação do titular, até porque
submetidos à prescrição (art. 287, II, "a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos, qual
seja, a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os
dividendos quando expressamente reivindicados como parte da condenação
(o que ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse
teor faria contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de
litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de
aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao
objeto principal e poderá ser modelada em cada caso particular, adaptando-se
as circunstâncias individuais de quem ingressa para navegar, com predicados
próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação
particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados
e aí a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos
argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na
exordial (o que ocorre), sendo certo que não se confundem com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no
julgamento de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos
juros sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à
complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas
de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros
sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto,
somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de
cumprimento de sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado, criando
"exceção" não admitida no julgamento vinculante.
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a matéria -
que, inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os dividendos
e juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dá-
se parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os dividendos e
juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020)
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Assim, tendo em vista o resultado obtido, reconhece-se a
sucumbência recíproca, e diante da vedação expressa à compensação da verba
honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes devem arcar com as despesas
processuais e pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença, a Telefônica obteve
significativo proveito econômico com a exclusão de consectários e a inclusão dos
eventos. Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre
10% e 20%) de condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC.
Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$ 1.500,00, com fundamento no §8o
(Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001329-17.2016.8.26.0601/50000 - Socorro - Voto no 61433a -
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o), a ser paga pela parte autora,
observada a gratuidade deferida.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).
Isto posto, acolhem-se os embargos.
ENIO ZULIANI
Relator